Tribunal: TJPA
Processo: 0876564-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876564-24.2022.8.14.0301

APELANTE: ARILTON TEIXEIRA DO ROSARIO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURIDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS INSUFICIENTES. POSSÍVEL FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. PARTE VULNERÁVEL E HIPOSSUFICIENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ARBITRAR O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) À TÍTULO DE DANO MORAL. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0876564-24.2022.8.14.0301

APELANTE: ARILTON TEIXEIRA DO ROSÁRIO

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARILTON TEIXEIRA DO ROSÁRIO
, visando modificar sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral proposta em face do
BANCO CETELEM S.A.

Em sua peça vestibular, o requerente alegou ser idoso e recebe o benefício previdenciário pelo INSS, sendo seu único meio de sustento. Informou que realizou empréstimo consignado junto ao Banco, sendo informado que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais de seu benefício. Acontece que, ao verificar seu extrato, constatou, sem que houvesse qualquer solicitação por sua parte, um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, no que resultou na busca pelo Judiciário.

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos, no sentido de declarar nula a contratação do cartão de crédito consignado descrito na inicial; condenou a apelada a título de dano material, os valores descontados irregularmente dos seus proventos; condenou o pagamento a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e honorários.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação alegando quanto da realização de descontos mensais ilimitados gerando uma dívida eterna ao consumidor e lucros exorbitantes à instituição financeira; contrato abusivo; do empréstimo abusivo; do dano moral no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e da Restituição de Valores.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARILTON TEIXEIRA DO ROSÁRIO
, visando modificar sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral proposta em face do
BANCO CETELEM S.A.

Pretende o Apelante a reforma da decisão que proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos, no sentido de declarar nula a contratação do cartão de crédito consignado descrito na inicial; condenou a apelada a título de dano material, os valores descontados irregularmente dos seus proventos; condenou o pagamento a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e honorários.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual

Dito isto, é sabido que a relação em questão entre as partes deste recurso é consumerista, logo, entende-se se tratar de negócio jurídico bancário, conforme entendimento sumulado do STJ:

Sum.297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sumula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Diante disso, analisando detidamente os autos, verifico que o Juiz Singular decidiu corretamente acerca do litígio entre as partes, e arbitrou de forma correta os valores a título de dano material e moral.

Digo isto, pois
pode-se afirmar que está caracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos nos proventos do autor, origina-se o enriquecimento sem causa a favor do Banco, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (art. 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC). sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva.

Vejamos o entendimento:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. ” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015).

Diante disso, foi declarado inexistente o débito oriundo dos contratos do presente caso, condenando o Banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita pelo juízo da execução, com atualização monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, quanto aos danos morais, é notório que a conduta do apelado foi lesiva à dignidade da parte, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro, in re ipsa, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração do contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido, que certamente lançou o autor em apuros emocionais, principalmente, por se tratar de pessoa idosa aposentada pelo INSS.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços, razão pela qual entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não caracterizando in casu enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE. 1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ). 3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor. 4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral. 5. O dano moral se mostra patente e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025